Tribunal: TJDFT
Processo: 0745737-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. FLAGRANTE PRORROGADO OU AÇÃO CONTROLADA. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. NÃO DEMONSTRADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. COMPORTAMENTO DO AGENTE QUE NÃO ULTRAPASSA O GRAU DE CENSURABILIDADE JÁ IMPOSTO PELA NORMA INCRIMINADORA. AFASTADO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MAIOR REPROVABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. DEDICAÇÃO AO CRIME. REGIME INICIAL. QUANTUM DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
2. A realização de campanas e filmagens para averiguar a existência do tráfico e o consequente flagrante não configura ação controlada, mas apenas regular atividade de investigação. Nesse caso, a prisão ocorre no momento da consumação do delito ou logo após a sua ocorrência, não havendo falar em prorrogação ou diferimento da ação da polícia em efetuar a abordagem do suspeito. Visa-se apenas obter informações mais concretas sobre eventual conduta criminosa praticada pelo investigado, como ocorreu na hipótese.
3. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova.
4. É assente na jurisprudência pátria que a nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, pois vigora na espécie o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Preliminar rejeitada.
5. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento das testemunhas e o contexto do flagrante, evidenciam que o réu praticou a traficância imputada, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 33, § 3o da LAD.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.
7. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (“vender” e “trazer consigo”).
8. A prática de crime durante o gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. Tal hipótese revela um plus de reprovabilidade, bem como evidencia a quebra de confiança que outrora lhe foi depositada.
9. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 9.1. Em que pese ser primário e ostentar bons antecedentes, as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo de extração de dados do celular do réu, evidenciam a dedicação dele a atividades criminosas, o que afasta o benefício previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado).
10. O tráfico privilegiado não se equipara a crime hediondo e que a pena acima fixada autoriza o cumprimento de pena inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
11. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.